Tribunal: STF
Processo: MS 39824
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo, com pedido de medida liminar, impetrado pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região – AMATRA XV e pela Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul – AJUFESP contra ato do Delegado de Polícia Federal – Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo/SP, que indeferiu o requerimento de “simplificação do registro de armas de defesa pessoal, bem como a dispensa oficial da revisão periódica de registro de armas pelos Magistrados em face da prerrogativa profissional de portar armas, prevista em Lei Complementar” (eDoc. 1, fl. 105-106).



    As impetrantes narram, em síntese, que:



    “Os Magistrados do Trabalho e Federais, na qualidade de membros integrantes do Poder Judiciário da União (CF, art. 92, incisos III e IV; LOMAN, art. 1º, VI c/c. art. 15), detêm a prerrogativa de portar arma de defesa pessoal, nos termos do art. 33, V, da Lei Complementar nº 35, de 14.3.1979. Aos membros do Ministério Público Federal, a Lei Orgânica Nacional igualmente lhes conferiu semelhante prerrogativa.



    [...]



    Diante desse quadro normativo, a ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO — AMATRA requereu, em 5 de abril de 2006 (protocolo datado de 18 de abril de 2006), ao Senhor DELEGADO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDENTE REGIONAL DA POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO a sua intervenção junto às diversas Unidades da Policia Federal subordinadas à Superintendência Regional de São Paulo, "no sentido de fazer garantir, aos membros do Poder Judiciário da União (em geral) e aos Juízes Federais do Trabalho (em especial)":



    [...]



    O assim exposto e tanto requerido foi indeferido pelo Senhor DELEGADO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDENTE REGIONAL DA POLICIA FEDERAL EM SAO PAULO, através do ofício n° 127/2006 — GSR/SR/DPF/SP, de 5 de maio de 2006, nos seguintes termos: 



    [...]



    Como consequência do que está exposto, tem-se que a solução de indeferimento adotada pela Digna Autoridade Coatora, para situação idêntica e absolutamente parelha, ofende o direito liquido e certo dos magistrados brasileiros, em geral, e dos representados pelas ora Impetrantes, em particular. E isto, porque os magistrados estão cobertos pela prerrogativa funcional de portar arma de defesa pessoal nos termos do art. 33, V, da Lei Complementar nº 35, de 14.3.1979. E isto, posto que os magistrados não estão sujeitos aos requisitos dos incisos 1 e II, do art. 4º, da Lei n° 10.826/03 (comprovação de idoneidade, às instâncias da apresentação de certidões de antecedentes criminais, e documento comprobatório de ocupação licita e de residência certa). E isto, porquanto os magistrados não estão condicionados às exigências do inciso III, do art. 4º, do Estatuto do Desarmamento, para o exercício da prerrogativa (comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo). E isto, pois os magistrados não se sujeitam à comprovação periódica desses requisitos para a obtenção do registro federal da arma de fogo de uso permitido, bem como para a regularização da posse e do porte de arma de fogo (Lei cit., art. 5º e parágrafos).”



    Ao final, requerem a “concessão de medida liminar, que assegure aos magistrados ora representados a obtenção, perante o órgão competente, do registro e/ou renovação simplificada do registro de propriedade de armas de fogo de uso permitido, com a dispensa da comprovação de capacidade técnica e psicológica, bem como a isenção oficial da revisão periódica de registro (Lei nº 10.826/03, arts. 4º e incisos, e 5º, § 2º)”.



    No mérito, pleiteiam a concessão da segurança para permitir “(a) o registro e/ou da renovação simplificada dos registros de propriedade das armas de defesa pessoal (inscrição no SINARM), circunscrita à apresentação do requerimento SINARM e aos demais elementos previstos nos itens 1 a 4 do doc. n. 03 (anexo), com dispensa dos testes psicológicos e de capacidade técnica; (b) a dispensa oficial da revisão periódica de registro (art. 5º, § 2º, da Lei n° 10.526/2003)”.



    Originariamente, a ação foi impetrada em 04/07/2006, perante o Juízo da 26ª Vara Cível Federal de São Paulo/SP (Processo 0007482-51.2006.4.03.6181), que concedeu a medida liminar postulada pelas impetrantes (eDoc. 1, fl. 168-170).



    Instada, a autoridade coatora prestou informações (eDoc. 1, fl. 180-185), aduzindo, dentre outros argumentos, que “não merece apreço o requerimento de renovação simplificada dos registros de propriedade de armas de defesa pessoal com dispensa de testes de capacidade técnica. Neste mesmo raciocínio, inexiste a possibilidade de dispensa oficial da revisão periódica de registro, regra a qual se submetem não apenas os membros da magistratura, mas todo e qualquer requerente de renovação de registro”.



    A Procuradoria da República exarou parecer, manifestando-se pela concessão da segurança (eDoc. 1, fl. 226-232).



    Em seguida, confirmando a liminar anteriormente deferida, sobreveio sentença de concessão da ordem (eDoc. 1, fl. 237-264), determinando “à impetrada que assegure aos Magistrados substituídos na presente ação o registro/renovação simplificada dos registros de propriedade das armas de defesa pessoal, a dispensa dos testes psicológicos e de capacidade técnica, além da dispensa de revisão periódica do registro”. 



    Interposto recurso de apelação pela União, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento à insurgência (eDoc. 1, fl. 340-351).



    Na sequência, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso especial (eDoc. 1, fl. 411-412).



    Em 28/04/2024, observando o decidido pela CORTE nos autos da RCL 11.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, o Juízo Federal determinou a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, juntamente com os autos do Processo 0025680-88.2006.403.6100 (eDoc. 1, fl. 518). 



    É o relatório. Decido. 



    Remetido o processo a esta SUPREMA CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, ressalto que no julgamento da RCL 11.323/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 31/07/2015, firmou-se o entendimento de que “insere-se na competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, n da CF) a ação de mandado de segurança coletivo, impetrado por entidades associativas de magistrados, visando a assegurar alegada prerrogativa da magistratura (art. 33, V, da LOMAN) de obter a renovação simplificada dos registros de propriedade de armas de defesa pessoal, com dispensa de teste psicológico e de capacidade técnica e da revisão periódica do registro”. Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo acórdão:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO DESTINADO A AFIRMAR PRERROGATIVA FUNCIONAL DA MAGISTRATURA. INTERESSE DE TODOS OS MEMBROS DA MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, N, DA CF). 1. Insere-se na competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, n da CF) a ação de mandado de segurança coletivo, impetrado por entidades associativas de magistrados, visando a assegurar alegada prerrogativa da magistratura (art. 33, V, da LOMAN) de obter a renovação simplificada dos registros de propriedade de armas de defesa pessoal, com dispensa de teste psicológico e de capacidade técnica e da revisão periódica do registro. 2. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.”



    Assim, com base no que restou decidido na aludida reclamação, assento a competência da CORTE para julgar o presente mandado de segurança.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir:



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



    [...]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.”



    No caso, ausentes os requisitos processuais autorizadores da concessão da tutela de urgência, anulo a decisão proferida pelo Juízo da 26ª Vara Cível Federal de São Paulo/SP, que deferiu o pedido liminar em favor das impetrantes. Do mesmo modo, declaro nulas todas as outras decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo.



    Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que a autoridade coatora já apresentou informações nestes autos, considero válidas as notificações e intimações já realizadas, bem como as manifestações apresentadas pelas partes perante o Juízo de origem. 



    Passo, então, à análise da controvérsia.



    Nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.



    Cabível, portanto, o Mandado de Segurança nas hipóteses em que estiverem presentes indícios razoáveis de possível lesão a direito líquido e certo; bem como, necessária a concessão da medida liminar quando houver potencialidade da lesão se tornar efetiva, caso não sejam suspensos os efeitos do ato impugnado (CAIO TÁCITO, Poder de polícia e seus limites. RDA 61/220; OTHON J. SIDOU, Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 42; HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 3; CASTRO NUNES. Do Mandado de Segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 7. ed. Atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 73).



    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. 



    Dessa forma, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com seu procedimento, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável” (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que “se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança” (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 



    O âmbito de análise deste mandado de segurança, portanto, está circunscrito à verificação da existência de direito líquido e certo decorrente de eventual abuso ou ilegalidade atribuídos ao Delegado de Polícia Federal da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo/SP, que teria, em tese, violado as prerrogativas funcionais dos Magistrados do Trabalho de Primeira e Segunda Instância do TRT-15, bem como dos Juízes Federais de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, ao indeferir o requerimento administrativo “(a) do registro e/ou da renovação simplificada dos registros de propriedade das armas de defesa pessoal (inscrição no SINARM), circunscrita à apresentação do requerimento SINARM e aos demais elementos previstos nos itens 1 a 4 do doc. n. 03 (anexo), com dispensa dos testes psicológicos e de capacidade técnica; (b) da dispensa oficial da revisão periódica de registro (art. 5º, § 2º, da Lei n° 10.526/2003)”.



    Em síntese, segundo alegam as impetrantes, “a literalidade da Lei nº 10.826/03 já garante, por si só, o direito de porte de arma de fogo de uso permitido àqueles contemplados por regimes jurídicos especiais, entre os quais, insista-se, os magistrados brasileiros, em geral, e os representados pelas ora Impetrantes, em particular”. Sustentam, ainda, que o cumprimento dos requisitos estabelecidos nos incisos do artigo 4º da Lei 10.823/2003 é presuntivo por parte dos membros da Magistratura, uma vez que:



    “(a) artigo 4º, inc. 1, da Lei nº 10.826/03. Sendo juízes, aprovados em concurso público de provas e títulos, já apresentaram aos seus Tribunais, no devido tempo, as certidões de antecedentes criminais. De outro lado, se ulteriormente estiverem respondendo a inquérito judicial ou a processo criminal, ainda assim não perdem a condição de magistrados antes do trânsito em julgado da sentença judicial (CF, art. 95, I).



    (b) artigo 4º, inc. II, da Lei nº 10.826103. A LOMAN (art. 35, V) e a Constituição Federal (art. 93, VII) exigem que o magistrado fixe residência na comarca da judicatura, salvo autorização do tribunal (para esta hipótese, o magistrado não fica dispensado de comprovar o local da residência perante o tribunal e comunicar eventuais alterações). Por tal razão e diante do exercício da função jurisdicional, não cabe exigir do juiz, para a aquisição ou porte de arma de uso permitido, ‘documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa'.



    Com relação ao inciso III, do artigo 4º, do Estatuto do Desarmamento, destaque-se que a comprovação da capacidade técnica e de aptidão para o manuseio de arma de fogo de uso permitido é apenas exigida dos integrantes das instituições descritas nos incisos V, VI e VII, por força do § 2º, do art. 6º, a saber, agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, integrantes das policias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, agentes e guardas prisionais, integrantes das escoltas de presos e guardas portuárias. 



    A tal exigência, de comprovação da capacidade técnica e de aptidão para o manuseio de arma de fogo de uso permitido (art. 4º, III), não estão submetidos os integrantes dos demais incisos do mesmo artigo 6°, bem como "os casos previstos em legislação própria" (caput), entre estes incluídos os magistrados brasileiros, em geral, e os representados pelas ora Impetrantes, em particular. [...]” 



     



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a solução da lide passa pela aferição da compatibilidade da Lei Orgânica da Magistratura, mais precisamente do disposto no seu artigo 33, V, com os preceitos do Estatuto do Desarmamento e sua regulamentação, no caso direcionados aos magistrados e relacionados à aquisição e registro de arma de fogo. 



    A controvérsia objeto do presente writ já foi apreciada em diversas oportunidades por esta CORTE, restando consolidado o entendimento de que “os requisitos para a aquisição de arma de fogo estabelecidos pelo Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003) são aplicáveis a todos os interessados, cabendo somente à própria legislação excepcionar tais exigências” e, igualmente, de que “a prerrogativa funcional do magistrado quanto ao porte de arma de fogo (art. 33, V, da LOMAN) não pressupõe a efetiva habilidade e conhecimento para utilizá-la, necessitando, portanto, comprovar possuir capacidade técnica e aptidão psicológica” (AO 2.280-AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 25/03/2019).



    Na hipótese, o exame dos dispositivos legais invocados, feito de forma sistemática e teleológica e sempre sob o manto dos princípios constitucionais, permite a harmonização de seus comandos, o que afasta a tese de que os magistrados não se sujeitam às exigências previstas no artigo 4º da Lei 10.826/2003, com as adaptações previstas no artigo 11, da Instrução Normativa DG/PF 201, de 09/07/2021.



    Não há dúvidas de que, entre as prerrogativas funcionais dos magistrados, está a de portar consigo arma de fogo, o que vem expresso no inciso V do artigo 33 da LC 35/1979. Justifica-se o uso deste aparato justamente para defesa pessoal, dada a natural exposição do magistrado a situações de risco que são inerentes à sua função. Também é certo que o mesmo dispositivo invocado não impõe qualquer restrição ou exigência ao porte de arma, senão o exercício do cargo de magistrado.



    De outro lado, o Estatuto do Desarmamento veio ao sistema jurídico com a finalidade precípua de restringir o manuseio de arma de fogo pelo cidadão, de modo a conferir maior segurança social. E, nessa linha, ao regulamentar as condutas relacionadas a tal manuseio, distinguiu o registro da arma do seu porte.



    Em relação ao porte, o que autoriza a pessoa a ter consigo o aparato bélico, inclusive fora de sua residência, a regulamentação vem prevista no Capítulo III, artigos 6º a 11-A. No âmbito dessa regulamentação, evidencia-se a harmonização do texto com a vigente Lei Orgânica da Magistratura.



    Tanto é assim que, em seu artigo 6º, define ser “proibido o porte de arma de fogo em todo território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria (...)”. Tal ressalva vem, justamente, a abranger a legitimidade do porte de arma por magistrado, tal como previsto no citado artigo 33, inciso V, da LC 35/79. Ademais, ainda quanto à regulamentação do porte, não se introduziu na lei ordinária de desarmamento qualquer restrição ou exigência que pudesse cercear a prerrogativa funcional do magistrado.



    Já a figura do registro que, frise-se, não se confunde com a do porte, vem minudentemente regulamentada no Capítulo II, artigos 3º ao 5º. O ato de registro da arma de fogo no órgão competente, tomado como obrigatório (artigo 3º da Lei 10.826/2003), surge como importante instrumento de controle da propriedade desse bem móvel e, expedido o respectivo certificado, autoriza seu proprietário a mantê-la exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa (art. 5º, caput, da Lei 10.826/2003). De outro lado, não autoriza o proprietário a portá-la sem que tenha o porte, tal como regulamentado no capítulo já mencionado.



    Assim, do contexto em que regulamentado o manuseio de arma bélica pelo Estatuto do Desarmamento, em cotejo com a prerrogativa de porte de arma de fogo garantida ao magistrado pela Lei Orgânica da magistratura, já se extrai, em um primeiro plano, a compatibilidade dos diplomas legais, na medida em que, ao regulamentar o porte de arma em termos gerais, se ressalvou a prerrogativa funcional do magistrado. E, de outra banda, a Lei Orgânica da Magistratura nenhuma menção fez ao registro da arma, o que permite a conclusão de que, pese estar o magistrado autorizado a portar arma, deve se sujeitar ao controle administrativo da propriedade desse bem, mediante o seu registro obrigatório.



    Resta, em um segundo plano, o exame da tese central das impetrantes, segundo a qual as exigências e requisitos para a aquisição e registro da arma de fogo, tal como previstas no citado artigo 4º e incisos do Estatuto do Desarmamento, se aplicáveis aos magistrados, atentariam, de modo reflexo, à garantia do porte de arma, prevista no artigo 33, inciso V, da LC 35/1979. Mais precisamente, vale transcrever o citado artigo da Lei 10.826/2003:



    “Art. 4º. Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos:



    I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos; (Redação dada pela Lei nº 11.706, de 2008)



    II - apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa;



    III comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei.”



    Os requisitos previstos nos aludidos incisos, quando aplicados aos magistrados, receberam mitigação em razão do exercício da função, nos exatos termos do disposto no artigo 11 da Instrução Normativa DG/PF 201, de 09/07/2021. Ao se regulamentar o procedimento para expedição de autorização para aquisição de arma de fogo, houve simplificação de atos, com supressão de exigências, em compatibilização com as prerrogativas funcionais dos magistrados. 



    Eis os preceitos contidos no referido ato normativo:



    “Art. 11. Os magistrados e membros do Ministério Público deverão: 



    I - preencher os requisitos previstos nos incisos II, III, V, VII, VIII e IX do art. 7º desta Instrução Normativa; e 



    II - apresentar original e cópia ou cópia autenticada da identidade funcional e documento que comprove o vínculo com a instituição de origem. 



    Parágrafo único. Os requisitos a que se refere o inciso VIII do art. 7º desta Instrução Normativa poderão ser atestados pela própria instituição, na forma estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, respectivamente, conforme art. 12, § 14 do Decreto nº 9.847, de 2019, ou conforme modelo estabelecido por ato do coordenador-geral de Controle de Serviços e Produtos.”



    “Art. 7º - O interessado em adquirir arma de fogo de uso permitido deverá preencher o requerimento de aquisição disponibilizado no sítio eletrônico da Polícia Federal e atender aos seguintes requisitos: 



    [...]



    II - apresentar o requerimento padrão — disponibilizado na página da Polícia Federal na Internet — preenchido, datado, assinado e com o endereço eletrônico que será utilizado nas comunicações oficiais; 



    III - declarar no formulário eletrônico do requerimento: a) que necessita efetivamente de arma de fogo; 



    b) que não responde a inquérito policial ou a processo criminal; e 



    c) que possui lugar seguro para armazenamento das armas de fogo das quais seja proprietário, de modo a adotar as medidas necessárias para impedir que menor de dezoito anos de idade ou pessoa com deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade, nos termos do disposto no art. 13 da Lei nº 10.826, de 2003;



    [...]



    V - apresentar certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, conforme especificado no sítio eletrônico da Polícia Federal; 



    [...]



    VII - apresentar original e cópia ou cópia autenticada de documento comprobatório de residência fixa em nome do interessado ou, caso o comprovante esteja em nome de terceiro, deverá também ser apresentada declaração de que o interessado reside no endereço informado, firmada pelo terceiro e acompanhada de cópia de seu documento de identidade; 



    VIII - apresentar laudo de aptidão psicológica e comprovante que ateste a capacidade técnica para manuseio de arma de fogo, cujo teste deve ser realizado com arma da mesma espécie à que se pretende adquirir, com calibre igual ou superior ao definido em ato do coordenador-geral de Controle de Serviços e Produtos, emitido por profissional credenciado pela Polícia Federal, ambos com prazo não superior a um ano, contado da data da avaliação; e 



    IX - apresentar comprovante do pagamento da taxa respectiva.”



    Em rigor, em relação aos magistrados e segundo a regulamentação exposta, apenas remanesceu, como exigência significativa para a aquisição de arma de fogo e seu consequente registro, a comprovação da aptidão psicológica e da capacitação técnica para o manuseio adequado do bem.



    Diante da realidade atual, em que se busca a diminuição da violência e a preservação da incolumidade física do cidadão, inclusive daquele autorizado a ter e portar arma de fogo, mostra-se razoável exigir da pessoa que queira adquirir e se manter proprietário de arma de fogo, conhecimento técnico mínimo das suas especificações e a aptidão para seu manuseio.



    E, dessa regra não há razões a excepcionar a figura do magistrado, até porque, embora tenha a prerrogativa funcional de portar arma de fogo, não milita em seu favor a presunção de que tenha conhecimento e aptidão para manuseá-la, como acontece com outras carreiras, tomando-se como exemplo integrantes da segurança pública. Vale lembrar que, quando do ingresso na magistratura, não se toma como requisito aptidão para o manuseio desse tipo de aparato bélico. Daí se inferir, inclusive, tratar-se de medida de proteção ao próprio magistrado que, devidamente capacitado, poderá desempenhar com segurança a prerrogativa do porte.



    Focando esse específico tema, vale transcrever a seguinte passagem da decisão proferida pela Min. ELLEN GRACIE em caso similar:



    “Em que pesem as rigorosas exigências do certame para ingresso na Magistratura, os Juízes em geral, diferentemente dos policiais, não são submetidos a treinamento ou exame de capacidade técnica para manuseio de arma de fogo. O manuseio e o emprego de arma de fogo demandam habilidade de ordem motora, especialmente para o aprimoramento das técnicas de tiro e manutenção da respectiva arma, bem como acerca do conhecimento das normas de segurança. Acerca do assunto, juntamos em anexo cópia da cartilha de armamento e tiro nos moldes estabelecidos pela Polícia Federal. O domínio das referidas disciplinas legitima e credencia o proprietário de arma de fogo, sob a perspectiva da habilidade técnica, a mantê-la em sua residência ou empresa, se for o responsável legal. Ainda, se o proprietário for titular da prerrogativa de porte de arma, o exame de capacidade técnica legitima o manuseio e possibilita a utilização segura da arma de fogo, de acordo com as diretrizes do Estatuto do Desarmamento. O exame de capacidade técnica proporciona ao proprietário de arma de fogo um conhecimento específico da arma que pretende adquirir ou renovar o respectivo certificado de registro. É a única oportunidade em que o Estado, através da Polícia Federal, tem contato com o proprietário de arma de fogo e, ao avaliá-lo, o habilita ao manuseio e emprego, com segurança, sob o ponto de vista técnico. Com efeito, os magistrados submetem-se a situações de risco, decorrentes do exercício de suas funções na diuturna atividade jurisdicional, sobretudo aqueles que enfrentam, na seara criminal ou cível, a criminalidade organizada. A decisão administrativa de condicionar a aquisição e renovação de registro de arma de fogo contida no artigo 6º, parágrafo 7º, da Instrução Normativa nº 23/2005 teve por fundamento proteger os Magistrados, na medida em que vislumbra o risco à integridade física decorrente do múnus que exercem, bem como reconhece que esse risco tende a aumentar se os Magistrados não se submeterem a periódico treinamento, ao menos, através da realização do exame de capacidade técnica. Na verdade, qualquer usuário de arma de fogo sem o devido treinamento, na falsa sensação de segurança, tem o risco de assistir a reversão, contra si próprio, das adversidades do potencial lesivo de sua própria arma. Nesse contexto, a Academia Nacional de Polícia Federal vem realizando convênios com Tribunais de todo o país com o objetivo de aprimorar os Magistrados nas técnicas de tiro, normas de segurança e manutenção de arma de fogo. Ainda, a Polícia Federal vem colocando à disposição dos Magistrados de todo o país, sem qualquer ônus, os policiais de seu quadro especializado em instrução de tiro para capacitá-los através de treinamentos de tiro e da realização de exame de capacidade técnica.” (AO 1.429, Rel. Min. ELLEN GRACE, no exercício da Presidência, DJ de 12/01/2007)



    Por conclusão, todos esses fundamentos conduzem à necessidade de sujeição dos magistrados, mesmo dotados de porte de arma de fogo por prerrogativa de função, aos requisitos previstos para a aquisição de arma de fogo, seu registro e renovação do respectivo certificado, da forma como definido no Estatuto do Desarmamento, com a simplificação procedimental prevista na Instrução Normativa DG/PF 201, de 09/07/2021.



    Como bem destacado pelo Min. GILMAR MENDES no julgamento da AO 1.666/RS: 



    “Ora, se considerarmos a possibilidade de se conceder aos membros do Poder Judiciário porte de armas livre de qualquer condicionante, estaremos transformando a prerrogativa legal em privilégio sem qualquer paralelo no ordenamento jurídico nacional. 



    Além disso, não se pode perder de vista que a LC 35/1979 (Loman) foi editada em data anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988 e ao advento da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).



    É certo que a Suprema Corte já decidiu que a Loman, quanto à maioria dos seus dispositivos, foi recepcionada pela atual Constituição e, até que advenha nova norma, segue em vigor. 



    [...]



    Contudo, do ponto de vista normativo-temporal, houve sucessão de acontecimentos político-jurídicos que alteraram o panorama interpretativo da prerrogativa funcional para o porte de armas de qualquer cidadão, inclusive em relação aos citados agentes políticos.”



    Esse exato desfecho já foi dado em outros casos análogos julgados nesta SUPREMA CORTE, com especial destaque para a AO 2.280, de relatoria do Min. EDSON FACHIN, cujo acórdão do Plenário apresenta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADO. PRERRO